Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-70.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500219-70.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante RICARDO
BERNARDO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para desclassificar o crime de roubo impróprio
para os tipos penais dos artigos 155, §4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II e
artigo 129, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena um (1) ano, onze
(11) meses e dez (10) dias de reclusão, além do pagamento de nove (9) dias-
multa para o furto e quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção para a lesão
corporal, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Voto no 49.295
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SUZANO
1a Vara Criminal Ação Penal no 1500219-70.2019.8.26.0616
Apelante: RICARDO BERNARDO DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso
no artigo 157, § 1o, do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 13h30, na Rua Maria
Oliveira Nunes no 655, Jardim Planalto - Jardim Modelo,
Suzano, quando subtraiu, em proveito próprio, quatro molinetes,
avaliados em R$ 183,00, um jogo de dominó, avaliado em R$
15,50 e um aparelho de DVD player, avaliados em R$ 90,00,
(auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 12-13),
pertencentes
a
empresa
Jupitrans
Indústria
e
Comércio,
empregando, logo depois da subtração, violência exercida com
utilização de um extintor contra Wesley Seixas Vieira, a fim de
assegurar o êxito da empreitada criminosa. A ação foi julgada
procedente e o réu condenado a 5 anos e 10 meses reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa (fls.
214-225).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 278-282).
Contrarrazões às fls. 288-290.
A Douta Procuradoria, Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 297-).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Segundo a inicial, o réu se dirigiu até o local
dos fatos, prédio comercial da empresa citada e, mediante
arrombamento de uma janela, ingressou no seu interior, de onde
passou a subtrair os bens supramencionados. Na sequência, em
razão de Wesley Seixas Vieira, controlador de monitoramento de
alarmes na empresa, tê-lo surpreendido no interior do
estabelecimento já na posse dos bens subtraídos, o apelante, com
vista a assegurar o êxito da ação criminosa, empregou violência
contra ele, acionando um extintor contra o rosto da vítima, fazendo
com que ela tivesse dificuldade para respirar. Não satisfeito, o réu
entrou em luta corporal com a vítima e, após agredi-la, se evadiu do
local na posse dos bens mencionados por meio de um barranco que
dava acesso à rua. Ocorre que, o ofendido acionou a Polícia e saiu a
procura do acusado, encontrando-o e recuperando os bens
subtraídos, que estavam em sua posse.
Reservando-se ao direito de silenciar quando
lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 9), na instrução, disse que
entrou no local e não agrediu a vítima, pois pretendia subtrair
objetos, notadamente couro e, para isso, arrombou a janela. Admitiu
estivesse com um comparsa, mas ele conseguiu fugir. Alegou utilizara
o extintor de incêndio para se defender e os molinetes estavam em
uma mochila. Afirmou arrependimento. Quando estava em liberdade
trabalhava como cozinheiro e tem antecedentes por furto e tráfico.
No extremo oposto, a vítima Welesy disse
que, no dia dos fatos, estava de folga e teve um atendimento na
empresa. No recinto, a senhora Madalena abriu o local, viu que a
janela estava arrombada e também que estava com a grade rompida.
Escutou um barulho na parte de cima e pediu para ela fechar o local
e ficou lá fora esperando o apoio chegar. Enquanto isso, observou o
acusado descendo a escada pela janela e, então, o abordou e pediu
para ele deitar no chão. Contudo, o réu disse que não iria deitar e foi
no sentido da porta, pois disse que queria sair. Diante disso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
4
ofendido afirmou que não permitiria e pediu para que ele deitasse no
chão.
Houve
luta
corporal.
Assim,
o
acusado
retornou ao
estabelecimento, pegou o extintor de incêndio e liberou o pó químico
na direção do ofendido. Em virtude disso, o declarante passou mal,
quando o acusado pegou o cassetete e agrediu a vítima. Contudo,
conseguiu dominar o recorrente. Afirmou que o acusado pretendia
subtrair o DVD, o estojo de dominó e vários molinetes, bem como
roupas, perfumes e a todo momento tentava fugir. Em juízo,
reconheceu o acusado, o qual tinha uma mochila, mas pegou outra
mochila do local também. Pelo tempo que ele ficou no local, houve
acionamento do alarme. Disse que o acusado não saiu da localidade
da sede da empresa, sendo detido naquele local. Informou que os
molinetes eram de um rapaz que resida no prédio da empresa.
Esclareceu que na parte de cima do prédio há um alojamento e na
parte inferior há um refeitório.
A testemunha Madalena disse que recebeu
ligação da empresa de monitoramento e foi para o local dos fatos.
Quando ingressou na empresa, observou a presença de alguém no
local. Assim, acionou a empresa “Fera” para verificar. Quando abriu a
porta, percebeu as vidraças e o vidro quebrados, a porta do
alojamento arrombada e viu o momento em que o suspeito foi detido.
Segundo aduziu, tinha fumaça no local vinda do extintor de incêndio,
o qual foi acionado pelo roubador. Informou o que ele pretendia
subtrair eram as roupas do rapaz que ficaram no alojamento,
molinete e também arrombou o vidro do local onde existem os
armários. Em juízo, reconheceu o apelante. Viu o momento em que o
rapaz da segurança se identificou, viu o réu e também o rapaz já no
chão. Não soube informar se o segurança perseguiu o acusado.
Esclareceu que os objetos pertenciam a Luís, que era funcionário do
local, pois da empresa Jupitrans nada foi subtraído.
De sua parte, a testemunha Luiz Antônio
Delfino, policial militar, disse que foi acionado para comparecer ao
local onde um vigilante efetuara a detenção de um indivíduo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
5
prática de furto na empresa Jupitrans. Assim, foi até o local e, nas
proximidades da empresa, fez contato com os envolvidos, o indivíduo
que havia praticado o furto e o segurança da empresa. Conduziu
todos até a delegacia, onde tomou conhecimento do que havia
ocorrido de fato e levou até o Distrito Policial Central de Suzano.
Informou que houve luta corporal e os objetos da apreensão eram um
dominó, uma caixa de pescaria e roupas dentro da bolsa, além de
perfume e documentos pessoais. Em juízo, reconheceu o réu como
autor do crime. Disse que o segurança tentou deter o acusado e
houve embate entre eles. Quando chegou ao local o acusado e o
segurança estavam com escoriações, típicas de luta corporal, mas
nada grave.
O laudo pericial de fls. 120-131, contendo
registros fotográficos, registrou os rompimentos de obstáculo.
Ademais, o laudo de lesão corporal registra
que o ofendido Wesley sofreu lesões corporais leves (fl. 135).
Nesse
contexto,
incabível
solução
absolutória. Não se pode negar valor ao depoimento da vítima e
testemunha Madalena. Devem ser merecedoras de total credibilidade,
pois não há evidência de que fossem pessoas de comportamento
mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não
parece razoável fossem incriminar inocente, imputando-lhe o grave
delito, não se atinando para o motivo que as levasse a agir nesse
sentido.
Não se pode descrer de depoimentos de
policiais, apenas porque estão investidos dessa condição.
Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não
provado algum interesse pessoal na prisão do acusado, ou
algum motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não
podem ser postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se
coerentes na essência dos relatos que fizeram, revelando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
6
mesmo
conteúdo
informativo,
esses
testemunhos
são
convincentes para prova do fato imputado.
Era assim, inarredável a pretensão punitiva.
Observe-se, o que caracteriza o roubo próprio
é a violência, ou a grave ameaça, utilizadas para subtrair e estas
acontecem, portanto, antes, ou concomitantemente, ao ato de tirar a
coisa da vítima. Contudo, se isso inocorre logo que tirada essa aqui
no sentido de posse já obtida, ainda que precária porém surgindo,
em seguida, obstáculo à subtração e o agente realiza violência ou
grave ameaça para assegurar a detenção, ou a impunidade pelo crime
(esta normalmente pela fuga) há roubo impróprio.
Contudo, se a coisa já foi tirada da vítima,
ainda que não tenha sido obtida a posse desvigiada, quando então,
algum tempo depois, é possível que alguém, mesmo o ofendido,
aborde o agente para recuperá-la e este usa de grave ameaça para
colocar-se em fuga, não mais se pode cogitar de roubo. Haveria mero
furto tentado ou consumado, seguido do crime autônomo resultante
da prática da ameaça.
Doutrinadores como Damásio e Mirabete
entendem que a palavra “subtração”, naquela norma, guarda
esse sentido de “tirada”. Mirabete salienta que “logo depois
de subtraída a coisa” tem o significado de posse precária logo
depois daquela ação. Tão precária que o agente precisa usar
de violência para assegurá-la. É nesse momento que,
empregue a violência ou grave ameaça, ocorre o roubo
impróprio.
Na situação retratada nos autos, o
agente foi surpreendido na posse das coisas pelo segurança
privado. Assim, ao perceber que seria detido, apoderou-se do
extintor de incêndio, agrediu a vítima para fugir liberando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
7
conteúdo, causando lesões corporais leves no ofendido.
Saliente-se, não objetivou o réu manter a posse dos bens
mediante violência, pois os abandonou de imediato e ação
agressiva foi, unicamente, meio para a tentativa de fuga, não
se podendo afirmar que integrara o plano de subtração,
interrompido, antes que fosse consumado.
Houve, nessa situação, tentativa de
furto qualificado e posterior lesão corporal, porém inocorreu
o roubo impróprio.
Em decorrência disso, é de se acolher
parcialmente o recurso. Ocorreu furto qualificado tentado,
pois o acusado ainda estava no interior da empresa quando
foi surpreendido pela vítima e, portanto, ainda não havia
subtraído o bem.
No cálculo da pena do furto qualificado,
utilizando-se os critérios da sentença, pois o acusado ostenta
vários antecedentes criminais (certidão de objeto e pé de fls.
190-197), pelo que se eleva a base em 1/4, alcançando-se 2
anos, 6 meses e 12 dias-multa. Na segunda fase, verificada
a reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 190-191

processo no 0001063-25.2011.8.26.0083), eleva-se em 1/6,
restando como definitiva 2 anos, 11 meses e 14 dias-multa.
Saliente-se que a confissão qualificada,
porquanto o acusado tentou se esquivar da imputação,
alegando empregara o extintor de incêndio para se defender,
não se presta como atenuante.
Por fim, reduz-se em 1/3 pela tentativa
em razão do iter criminis percorrido, restando como definitiva
1 ano, 11 meses e 10 dias, além do pagamento de 9 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500219-70.2019.8.26.0616 -Voto no
8
Para o crime de lesão corporal simples,
a pena mínima de 3 meses de detenção deve ser elevada em
1/4, obtendo-se 3 meses e 22 dias de detenção. Depois, por
conta da reincidência, eleva-se em 1/6, restando como
definitiva 4 meses e 10 dias de detenção.
Em face da extensão da pena e da
reincidência, com vista à Súmula 269, do STJ, fixa-se o
regime semiaberto para o cumprimento.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso, para desclassificar o crime de roubo impróprio para os
tipos penais dos artigos 155, §4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II e
artigo 129, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena um
(1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, além do
pagamento de nove (9) dias-multa para o furto e quatro (4)
meses e dez (10) dias de detenção para a lesão corporal,
fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento.
Fica mantida, no mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator